Tribunal: TJDFT
Processo: 0709776-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação civil. Ação de Partilha. Partilha de cotas sociais adquiridas na constância do casamento. Cabimento. Impossibilidade de partilha de cotas de empresa constituída antes do matrimônio. Confusão patrimonial não demonstrada. Dívidas comuns. Ausência de prova. embarcação adquirida antes do casamento. Exclusão da partilha. Veículo cuja data de aquisição não foi comprovada e automóvel cuja posse era do ex-cônjuge. Partilha devida. Arguição de falsidade de assinatura suscitada pela requerida. Ausência de prova grafotécnica em contrário. Ônus do autor. Litigância de má-fé configurada. Distribuição da sucumbência. Manutenção. Recursos parcialmente providos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo autor/reconvindo e pela requerida/reconvinte contra sentença proferida em ação de partilha, que julgou parcialmente procedentes os pedidos principais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) possibilidade de inclusão, na partilha, de cotas sociais adquiridas pelo autor na constância do casamento; (ii) possibilidade de inclusão, na partilha, de cotas sociais de empresa constituída antes do matrimônio, sob a alegação de confusão patrimonial; (iii) possibilidade de atribuição das dívidas exclusivamente ao ex-cônjuge; (iv) possibilidade de compensação da partilha dos veículos cujas posses estavam com os ex-cônjuges na constância do casamento; (v) possibilidade de exclusão da partilha de veículo do tipo reboque, cuja aquisição teria sido anterior ao casamento; (vi) possibilidade de exclusão da partilha de embarcação adquirida pelo autor antes do casamento; (vii) distribuição dos ônus da sucumbência; (viii) prática de ato de litigância de má-fé pelo autor após arguição de falsidade de assinatura suscitada pela requerida.
III. Razões de decidir
3. As partes foram casadas no período de 15/10/2011 a 19/10/2018 pelo regime da comunhão parcial de bens, sendo, portanto, aplicáveis os artigos 1.658 e seguintes do Código Civil, segundo o qual “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.
4. Tendo o ex-cônjuge adquirido cotas sociais de empresa durante o casamento, cabível a partilha de tais cotas, na proporção 50% para cada parte, nos termos do art. 1.660, inc. I, do Código Civil.
5. Incabível a partilha de cotas de empresa constituída pelo ex-cônjuge antes do casamento, notadamente porque a parte não comprovou que tenha vertido valores em favor da pessoa jurídica, e não demonstrou a alegada confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica para fins de partilha de cotas.
6. As dívidas que a requerida pretende imputar exclusivamente ao autor foram contraídas em nome das pessoas jurídicas, constando os ex-cônjuges apenas como avalistas, e não há nos autos prova de que apelante vem sendo cobrada ou fora negativada, razão pela qual é improcedente o pedido de atribuição das dívidas em desfavor do autor.
7. Comprovado que o ex-cônjuge era o possuidor direto do automóvel na constância do casamento, cabível a partilha do bem na proporção de 50% para cada parte, não havendo que se falar em compensação com veículo cuja posse da requerida não foi comprovada pelo autor.
8. Nos termos do artigo 1.662, do Código Civil, “No regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior”, razão pela qual deve integrar a partilha o automóvel, cuja aquisição anterior ao casamento o autor não logrou comprovar pela documentação que acostou aos autos.
9. Comprovada a aquisição da embarcação tipo lancha pelo autor em data anterior ao casamento, o bem deve ser excluído da partilha, conforme determina o artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.
10. Após arguição de falsidade suscitada pela requerida, que colacionou laudo pericial atestando não ser dela a assinatura aposta no documento apresentado pelo autor, incumbia a ele, por força da determinação judicial contra a qual não se insurgiu, e consoante o artigo 429, II, do CPC, arcar com os honorários periciais, sob pena de suportar os riscos da não realização da prova, incluindo o reconhecimento da falsidade arguida pela parte requerida e as penalidades decorrentes dessa conduta processualmente ilícita.
11. O autor, ao apresentar documento com assinatura falsa da requerida, alterou a verdade os fatos, praticando ato que configura litigância de má-fé, nos termos do 80 do Código de Processo Civil, impondo-se a fixação de multa, que, no caso, deve ser arbitrada em 1% (um por cento) do valor da reconvenção, uma vez que o documento com assinatura falsa foi apresentado pelo autor na contestação aos pedidos reconvencionais deduzidos pela requerida, em conformidade com o artigo 81 da Lei Processual.
12. Tendo o autor sucumbido em parte mínima dos pedidos principais, inclusive com o reconhecimento de um deles pela requerida, que contra ele não se insurgiu, correta a condenação da ré ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, conforme determina o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
13. Parcial provimento dos recursos.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.659, I, 1.660, I, 1.662; CPC, art. 429, II, 80, 81 e 86, par. ún.